Tribunal: TJBA
Processo: 0086083-89.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0086083-89.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO NEW HEAVEN RESIDENCE Advogado(s): EVANIO MASCARENHAS VIANA, PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ APELADO: FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE REGRESSO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO PAGAMENTO SUB-ROGATÓRIO. FRAGILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de regresso ajuizada por condomínio, fundada no suposto pagamento de débitos de energia elétrica atribuídos ao réu, alegado locatário de unidade condominial, diante da ausência de prova da relação jurídica e do efetivo desembolso pelo autor. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do réu, citado por edital e representado por curador especial que apresentou contestação por negativa geral, gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da relação jurídica de locação e do pagamento sub-rogatório apto a fundamentar o direito de regresso. III . Razões de decidir 3. A citação ficta por edital, seguida de nomeação de curador especial e apresentação de contestação por negativa geral, afasta os efeitos da revelia, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, impondo ao autor o ônus integral da prova. 4. Todos os fatos tornam-se controvertidos, competindo ao autor comprovar, de forma inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. 5. Inexiste nos autos prova da relação jurídica de locação entre o réu e o condomínio, ante a ausência de contrato que vincule o apelado à unidade condominial. 6. O denominado “Plano de Parcelamento” apresentado carece de assinaturas e não comprova a anuência do réu, revelando-se documento apócrifo e insuficiente. 7. Os comprovantes de pagamento juntados não demonstram que o desembolso foi realizado pelo condomínio, porquanto não identificam o pagador nem vinculam os pagamentos ao caixa da administração condominial. 8. A alegação de que, à época, os comprovantes não continham identificação do pagador não dispensa a produção de outros meios de prova idôneos, como extratos contábeis ou balancetes aprovados em assembleia. 9. A existência de fundamento jurídico abstrato acerca da natureza pessoal do débito de energia elétrica não supre a ausência de prova concreta dos fatos constitutivos do direito de regresso. 10. A fragilidade do conjunto probatório impede o reconhecimento do direito alegado, impondo a manutenção da sentença de improcedência. 11. O mero exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo ou intuito protelatório. IV. Dispositivo 12. Recurso de Apelação não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, parágrafo único, e 373, I. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0086083-89.2009.8.05.0001, que tem como parte Apelante, CONDOMINIO NEW HEAVEN RESIDENCE e, parte Apelada, FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS DE LIMA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator